Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707420-32.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BUENO DE PAULA APELADO: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME, ANTONIETA DE PAULA LEOZZI, ALBERTO BUENO DE PAULA, RITA BUENO DE PAULA, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo apelante, GUILHERME BUENO DE PAULA, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 53986483), no prazo de cinco dias. No último dia do prazo (12/12/2023), o apelante peticionou requerendo a dilação deste por igual período (ID 54403687), contudo, até a presente data não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, permanecendo inerte. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o apelante se limitou a alegar em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais, colacionando contracheque que comprova o recebimento de remuneração bruta de pouco mais de R$10.000,00 e líquida da ordem de R$6.225,42, não possuindo quaisquer descontos oriundos de empréstimos (ID 53267097). Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 53986483, este não apresentou outros documentos hábeis a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, o que atualmente perfaz R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), valor muito abaixo dos rendimentos brutos do apelante. E, ainda a título ilustrativo, oportuno salientar que a Defensoria Pública da União estabelece como critério valorativo de hipossuficiência que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe ainda mais distante do que aquele auferido pelo agravante. Assim, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte e que consta nos autos prova de que este não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente economicamente, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante GUILHERME BUENO DE PAULA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora